Tribunal: TJES
Processo: 5000851-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000851-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000851-23.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO

: JOACIR SOUZA VIANA - OAB ES7553-A

RECORRIDO

: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-

LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO

: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - OAB ES10235 E OUTRO

MAGISTRADO

: ARION MERGAR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA E OUTROS em face da r. decisão monocrática ID 2003503 que inadmitiu o Agravo de Instrumento interposto pelos mesmos, pelo descumprimento do art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC.

Nas razões recursais, afirmou a inexistência de prejuízo à parte contrária e, assim, requereu a reconsideração da decisão ou, em colegiado, a modificação do julgado. Na sequência, pugnou pelo provimento do Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da nulidade da cédula de crédito bancário que funda a execução movida pela Agravada em seu desfavor, considerando a ilegalidade da cobrança de taxa de juros divulgada pela CETIP, de acordo com a Súmula 176 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 2 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000851-23.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO

: JOACIR SOUZA VIANA - OAB ES7553-A

RECORRIDO

: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-

LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO

: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - OAB ES10235 E OUTRO

MAGISTRADO

: ARION MERGAR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

(RELATOR):

Adoto o relatório.

Os Agravantes pretendem a reconsideração da decisão monocrática que inadmitiu o Agravo de Instrumento interposto em razão do descumprimento do art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC.

Requereram, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da cédula de crédito bancário que embasa a Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa Agravada, considerando a ilegalidade da cobrança de taxa de juros divulgada pela CETIP, de acordo com a Súmula 176 do STJ.

Pois bem.

Apesar do esforço do combativo advogado, não vejo como modificar, por ora, a conclusão adotada na análise prefacial do recurso. Na oportunidade, restou consignado,
verbis:

Verifico, prima facie, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento em razão da inobservância do art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC.

Confira-se:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Compulsando os autos, verifico que o Agravado comprovou o descumprimento da exigência e, além disso, os próprios Agravantes confirmaram a alegação.

Na petição protocolada nos autos do presente recurso, os Recorrentes expressamente informaram que a comunicação da interposição do Agravo foi feita intempestivamente, ou seja, fora do prazo previsto no CPC.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no sentido de que a falta ou extemporaneidade da comunicação do Agravante ao juízo a quo acerca da interposição do recurso e a deficiência na juntada de cópia do instrumento aos autos principais enseja o não conhecimento do agravo, quando provado e arguido pela parte contrária . Há, inclusive, recurso repetitivo acerca do assunto. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526 E § ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO, AINDA QUE NÃO CITADO O AGRAVADO.

1. "O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso." (CPC, art. 526, caput) Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 2. Destarte, o descumprimento das providências enumeradas no caput do art. 526 do CPC, adotáveis no prazo de três dias, somente enseja as consequências dispostas em seu parágrafo único se o agravado suscitar a questão formal no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

3. Doutrina clássica sobre o tema leciona que: "No parágrafo, introduzido pela Lei nº 10.352, optou-se por solução de compromisso. A omissão do agravante nem é de todo irrelevante quanto ao não conhecimento do recurso, nem acarreta, por si só, esse desenlace.

Criou-se para o agravado o ônus de arguir e provar o descumprimento do disposto no art. 526. Conquanto não o diga o texto expressis verbis, deve entender-se que a arguição há de vir na resposta do agravado, pois essa é a única oportunidade que a lei lhe abre para manifestar-se A prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido in albis. Na falta de arguição e prova por parte do agravado, o tribunal não poderá negar-se a conhecer do agravo - salvo, é claro, com fundamento diverso -, ainda que lhe chegue por outro meio a informação de que o agravante se omitiu. A disposição expressa do parágrafo afasta a incidência do princípio geral segundo o qual o órgão ad quem controla ex officio a admissibilidade do recurso." (José Carlos Barbosa Moreira, "Comentários ao Código de Processo Civil", vol. 5, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 511/512) 4. Consectariamente, para que o Relator adote as providências do parágrafo único do art. 526 do CPC, qual seja, não conhecer do recurso, resta imprescindível que o agravado manifeste-se acerca do descumprimento do comando disposto em seu caput, porquanto a matéria não é cognoscível de ofício.

(Precedentes: REsp 1091167/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 834.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 11/03/2009; AgRg no REsp 884.304/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe 29/09/2008; REsp 1005645/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/06/2008, DJe 18/08/2008; REsp 805.553/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 05/11/2007; REsp 328018/RJ Relator Ministro FRANCIULLI NETTO DJ 29.11.2004) 5. "(...) faz-se indispensável que o descumprimento da norma seja arguido e provado pelo agravado, não se admitindo o conhecimento da matéria de ofício, mesmo não tendo os agravados procurador constituído nos autos." (REsp 577655/RJ Relator Ministro CASTRO FILHO DJ 22.11.2004) 6. In casu, revela-se a necessidade de reforma do acórdão recorrido, porquanto, na ausência de citação do agravado, de molde a arguir e comprovar o descumprimento das providências exigidas no caput do art. 526 do CPC, em consonância com o seu § único, é vedado ao Juízo, ex officio, negar-se a conhecer do agravo.

7. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para apreciação do agravo de instrumento interposto com espeque no artigo 522, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. AUTOS FÍSICOS. DEVER DE COMUNICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1715694/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 31/07/17 e concluso ao gabinete em 26/04/18.

2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos.

3. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1º do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem.

4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado.

5. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso.

6. Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, "três dias a contar da interposição do agravo de instrumento" (§2º).

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1749958/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

E, ainda: EREsp 1042522/PR , Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 07/06/2011; AgRg no Ag 1322559/RO , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 10/12/2013; AgRg no REsp 1261138/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012.

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ART. 1.018 DO CPC PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUÍZO AO MAGISTRADO SINGULAR IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor da jurisprudência do C. STJ, a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento (REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018). 2. Uma vez que a postura da parte agravante acarretou prejuízo ao magistrado singular, na medida em que o impossibilitou de exercer o juízo de retratação ante a carência das informações apresentadas em primeiro grau de jurisdição, forçosa se mostra a inadmissão do recurso. 3. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009176, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Em reforço, as seguintes monocráticas: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003623, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 04/02/2021; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000110, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 23/02/2021.

Além de permitir eventual juízo de retratação, que restou inviabilizado, o escopo da norma foi garantir ao Agravado o conhecimento sobre os termos do recurso, para a defesa sem a necessidade de deslocamento ao Tribunal competente.

No caso em apreço, entretanto, como mencionado anteriormente, o Agravado comprovou o descumprimento da exigência do art. 1.018, CPC, motivo pelo qual o recurso deve ser inadmitido.

Ainda que assim não fosse, não seria viável o acolhimento da pretensão manifestada no mérito do recurso. Explico.

A atual jurisprudência do c. STJ orienta que, a princípio, não é vedada a utilização da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) como encargo financeiro dos contratos bancários, sendo necessária a avaliação de eventual abuso de acordo com cada caso concreto. Vejam:

RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A GARANTIA E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.

1
. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes
.

2. Recurso do devedor alegando desproporcionalidade entre constrição de bens e valor da dívida. Falta de prequestionamento dos dispositivos de lei federal invocados como violados e necessidade de reexame de matéria de fato, que obstam o conhecimento do recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ) 3. Recurso especial provido.

4. Agravo em recurso especial não provido.

(REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. 7.
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.
8.
Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.
9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Assim, considerando que a cédula de crédito bancário ostenta condição de título executivo extrajudicial – com presunção de liquidez, certeza e exigibilidade
[1]
–, eventual descompasso entre os encargos cobrados e a taxa média praticada, além de outros apontamentos de supostas irregularidades devem ser aferidas em cognição ampliada, inviável em exceção de pré-executividade.

De fato, permanecendo, a princípio, a higidez do título executivo que embasa o feito satisfativo, permanece irretocável a r. decisão agravada que rejeitou a objeção apresentada pelos executados.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

[1]
Nesse sentido, o STJ: REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013 (REPETITIVO – Tema 576); AgInt no AREsp n. 1.512.757/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.411.098/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 29/5/2019

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000851-23.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO

: JOACIR SOUZA VIANA - OAB ES7553-A

RECORRIDO

: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-
LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO

: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - OAB ES10235 E OUTRO

MAGISTRADO

: ARION MERGAR

ACÓRDÃO

EMENTA.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ART. 1.018, CPC. DESCUMPRIMENTO. PROVA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. CDI. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM TESE.

1. O descumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC, desde que suscitado e provado pela parte contrária, implica inadmissibilidade do Agravo de Instrumento. Precedentes.

2. Não é vedada a utilização da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) como encargo financeiro dos contratos bancários, sendo necessária a avaliação de eventual abuso de acordo com cada caso concreto, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade, prevalecendo, a princípio, a higidez do título executivo que embasa a via satisfativa, dada a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que ostenta. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.